Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se verifica a inovação recursal quando a tese foi previamente alegada e discutida no acórdão embargado.

2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

3. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.

4. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando alterar o resultado final.

5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.